Tribunal: STF
Processo: ARE 1499989
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LXXVIII 
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ILEGITIMIDADE PASSIVA – SPPREV – Não cabimento – Art. 40, § 2º, da Lei Complementar nº 1.010/2007 – Transferência das funções previdenciárias da CBPM para a SPPREV. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Impetração por associação legalmente constituída – Comprovação de filiação à associação – Desnecessidade – Artigo 21, da Lei nº 12.016/2009 – Preliminar afastada. PRESCRIÇÃO – A contagem do lustro prescricional previsto no artigo 3º do Decreto nº 20.910/32, dar-se-á retroativamente, a partir da data de impetração do mandado de segurança coletivo, porquanto o direito ao recálculo ali pleiteado se viu reconhecido – Não ocorrência de prescrição – Preliminar afastada. AÇÃO DE COBRANÇA – Recálculo de quinquênios e sexta parte concedidos em mandado de segurança – Pretensão ao recebimento da aludida verba no quinquênio anterior à impetração do writ – Embora haja a possibilidade da exigência das verbas no período vindicado pelos autores, é imprescindível que a sentença concessiva da segurança tenha transitado em julgado, o que não ocorreu no caso em tela – Ausência de pressupostos indispensáveis à regular apreciação do mérito – Tese firmada no IRDR nº 2052404-67.2018.8.26.0000 da Turma Especial da Seção de Direito Público desta Corte, Tema 18, mantida em sede de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça – Posterior trânsito em julgado que não convalida o vício, já que as condições da ação são aferidas quando do ajuizamento – Reconhecimento da carência de ação – Extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, Código de Processo Civil. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Inversão do julgado – Extinção do feito – Sucumbência dos Autores – Fixação da verba em 10% do valor atualizado da causa, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 85, do CPC. Recursos oficial, considerado interposto, e das Rés parcialmente providos” (fl. 2, e-doc. 232).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 247).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República. 



    Asseveraram ser inequívoca “a absoluta inexistência de norma que exija o trânsito em julgado do writ como verificar do interesse de agir” (fl. 22, 
e-doc. 262).



    Assinalaram que “a criação de um marco temporal (até a sentença) é vazia de sentido, acabaria por criar uma regra processual nova e desproporcional, em detrimento do Tema 1.119/STF, da Súmula 271/STF, da Lei nº 12.016/09 e do Código de Processo Civil” (fl. 22, e-doc. 262).



    Realçaram que “o erro está em não valorizar o Tema 1.119/STF como precedente vinculante, tirado de ação ordinária de cobrança absolutamente idêntica à presente. Hipótese em que também se buscava valores retroativos à impetração do mandado de segurança coletivo, que não ostentava certificação formal de trânsito em julgado. Ou seja, trata-se, inegavelmente, da mesma controvérsia” (fls. 22-23, e-doc. 262).



    Afirmaram que “exigir o trânsito em julgado do writ coletivo para que se exerça livremente o direito de ação é intolerável no âmbito constitucional, pois resultaria em desmesurada procrastinação, colocando à frente do exercício desta garantia fundamental um requisito desproporcional para negar conhecer e julgar uma ação de cobrança que aqui se afigura como o resultado do pleno gozo, amplamente conferido no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna” (fl. 28, 
e-doc. 262).



    Pediram provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido, afastando a extinção do processo de origem sem resolução de mérito, fixando-se a tese jurídica de que ‘é cabível o ajuizamento da ação ordinária de cobrança prevista na Súmula nº 271 do STF mesmo antes do trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança’, pois o presente recurso extraordinário se limita a requerer conformidade com os incisos XXXV e LXXVIII, do art. 5º, da CF, Súmula nº 271/STF e ao Tema 1119/STF, de modo que seja garantida a inafastabilidade do Poder Judiciário aos recorrentes, consignando a desnecessidade de exigência de trânsito em julgado do writ coletivo (considerando que já há trânsito) como pressuposto para o ajuizamento da ação de cobrança de período não postulado na sede mandamental, robustecendo, assim, como ponderado, o princípio constitucional da duração razoável do processo” (fl. 35, e-doc. 262).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento e incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 277).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes reiteram as razões expostas no recurso extraordinário e insistem em que, “ao estabelecer o trânsito em julgado da ação mandamental como requisito processual para demandar no presente caso, o v. acórdão recorrido pelo recurso extraordinário impôs à parte uma condição não prevista em lei e sem considerar que há muito, na Súmula 271/STF, ficou consubstanciado que o período quinquenal anterior ao mandado de segurança demanda ação própria, conspirando contra o princípio constitucional previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (fl. 14, e-doc. 280).



    Pedem provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a alegada contrariedade ao inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República apresentada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento, pois sequer tratam sobre a matéria. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.341.126-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    “Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ausência de prequestionamento. incidência das súmulas 282 e 356 do STF. Violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Ausência de Repercussão geral. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. O agravante buscava a reforma da decisão, alegando, unicamente, a não incidência das Súmulas 282 e 356/STF quanto à matéria constitucional versada no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 3. A decisão agravada havia inadmitido o recurso extraordinário por (i) estar em conformidade com Tema 
nº 1.254/STF; (ii) interposição de agravo inadequado (art. 1.042 do Código de Processo Civil) em vez do agravo interno cabível 
(art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil), vedada a fungibilidade; (iii) ausência de prequestionamento da matéria constitucional 
(arts. 5º, XXXVI, e 97 da Constituição Federal) suscitada apenas em embargos de declaração inovatórios; (iv) caráter reflexo da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; (v) ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal, por se tratar de interpretação de legislação infraconstitucional; e (vi) necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se devem 
ser afastados os óbices processuais que levaram à inadmissibilidade 
do recurso extraordinário, especialmente a ausência de prequestionamento e a alegada ofensa reflexa a dispositivos constitucionais. III. Razões de decidir 5. O agravo interno não trouxe argumentos novos ou aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 6. A matéria constitucional arguida pelo agravante (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) não foi devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias, em razão da inovação nos embargos de declaração, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 7. A verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada pressupõe o reexame de normas infraconstitucionais, configurando ofensa reflexa e não direta à Constituição, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Fundamental. 8. Os demais óbices processuais apontados na decisão agravada, como a inadequação da via recursal (aplicação do art. 1.042 do Código de Processo Civil em vez do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil) e a vedação ao reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF), permanecem incólumes, não tendo sido devidamente refutados no agravo interno. IV. Dispositivo 9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.561.254-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido, instado pelos embargos, persista na omissão quanto a ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.118.663-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018). 



    6. Ao contrário do alegado pelos agravantes, não se aplica o Tema 1.199 da repercussão geral ao caso sob análise.



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Plenário, DJe 8.1.2021). 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem analisou as condições da ação e julgou extinto o processo sem análise do mérito, nos termos do 
inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil. Não há identidade 
fático-jurídica entre a matéria discutida neste processo e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.119 da repercussão geral.



    7. Sobre o argumento dos agravantes de afronta ao inc. XXXV do 
art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se tem na ementa do julgado:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).



    No caso em exame, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional aplicável ao processo, com estes fundamentos: 



    “Não se trata, portanto, de negar direito reconhecido em sede de mandado de segurança coletivo, mas da inviabilidade de cobrança desprovida de título judicial passado em julgado. 



    De outra parte, o trânsito em julgado no Mandado de Segurança original não tem o condão de afastar a necessidade de comprovação de sua ocorrência que deve se dar no ajuizamento, como condição da ação e não no seu transcurso. 



    A esse respeito, firme a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto ao momento da comprovação da legitimidade de parte, também condição de ação, cuja tese se aplica ao interesse processual: (...).



    Daí porque o reconhecimento da carência da ação se impõe, nos termos acima fundamentados, ficando prejudicada a análise das demais preliminares e do mérito da demanda propriamente dito” 
(fls. 11-12, e-doc. 232).



    Aplicável, portanto, o Tema 895 da repercussão geral à espécie vertente. 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora